Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0736565-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE SOUZA AGRAVADO: JOSE HELI ROCHA, ROSIMEYRE APARECIDA DOS SANTOS DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora